Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/1993 E ART. 88 DA LEI No 4.317/2009, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 4.887/2012. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA EM PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O transporte gratuito encontra-se previsto nas Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009, e está destinado às pessoas de baixa renda que apresentem alguma das deficiências previstas nas mencionadas normas.
2. A Lei Distrital n. 566/1993 concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e, em seu art. 1o, assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
3. Não demonstrado nos autos que as enfermidades que acometem a autora a afetam de forma acentuada, incapacitando-a a ponto de reduzir sua autonomia de forma a considerar-lhe deficiente, tem-se ausentes os requisitos legais para concessão do passe livre.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.